Tribunal: TJSP
Processo: 2001981-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas corpus – Paciente acusado da prática de contravenção penal e lesão corporal envolvendo violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência – Prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de preservação da integridade física e psíquica da vítima – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência

Ementa:
Habeas corpus – Paciente acusado da prática de contravenção penal e lesão corporal envolvendo violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência – Prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de preservação da integridade física e psíquica da vítima – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas pelo agente – Alegação de inocência do paciente que extrapola os estreitos limites deste 'habeas corpus', por demandar aprofundado exame de fatos e provas, o que se dará oportunamente na instância ordinária à luz do contraditório e da ampla defesa – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000213086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2001981-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é impetrante ANA PAULA S. BERTI e Paciente ANDRE LUIZ RAMOS
DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 15013
Habeas Corpus no 2001981-35.2020.8.26.0000
Comarca
: Ribeirão Preto
Impetrante : Dra. Ana Paula S. Berti
Paciente
: ANDRÉ LUIZ RAMOS DA SILVA
Habeas corpus
Paciente acusado da prática de
contravenção penal e lesão corporal envolvendo violência
doméstica e descumprimento de medidas protetivas de
urgência Prisão preventiva fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública e de preservação da
integridade física e psíquica da vítima
Presença dos
requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à
prova da existência do fato e indício suficiente de autoria
Substituição da custódia por medidas cautelares diversas
da prisão inviável na espécie, pois seriam claramente
insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas
pelo agente
Alegação de inocência do paciente que
extrapola os estreitos limites deste 'habeas corpus', por
demandar aprofundado exame de fatos e provas, o que se
dará oportunamente na instância ordinária à luz do
contraditório e da ampla defesa Inexistência de coação
ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Ana Paula S. Berti a favor de ANDRÉ LUIZ
RAMOS DA SILVA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo
coação ilegal por ato da MM. Juíza de Direito da Vara de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ribeirão Preto,
consistente na manutenção da sua prisão preventiva nos autos da
Ação Penal no 1506170-84.2019.8.26.0506, em razão de prática de
contravenção penal e lesão corporal envolvendo violência doméstica e
de descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas a favor
da vítima Josana Firmino Messias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega a i. Advogada que a prisão preventiva não se justifica
porque: (1) o paciente não teria descumprido as medidas protetivas de
urgência noticiadas nos autos; (2) a ofendida estava convivendo com
ele na mesma residência, de sorte que “as medidas protetivas foram
tacitamente revogadas e perderam a sua finalidade”; (3) são
inverídicos os relatos da vítima e os depoimentos testemunhais
colhidos na fase investigatória a respeito dos delitos imputados ao
agente pelo Ministério Público; (4) não há provas de que ele teria
agredido física ou verbalmente a vítima; (5) não estão presentes os
requisitos do art. 312 do CPP; (6) se trata de agente primário, sem
antecedentes desabonadores, possuindo ocupação lícita e endereço
certo no distrito da culpa; e, ainda, (7) que “o paciente já está sendo
privado de sua liberdade, de modo bastante injusto desde o dia
19/10/2019, ou seja há quase 03 (três) meses, pois que anteriormente
cumpriu pena civil de 30 (trinta) dias, pelo fato de que estando na
condição de desempregado por quase 02 (dois) anos, não conseguiu
pagar em dia, a pensão alimentícia das 02 (duas) filhas menores,
tendo sido requerida a sua prisão civil pela sua ex-esposa, de modo
que o paciente foi conduzido diretamente da cadeia de Altinópolis para
o presidio de Serra Azul, onde se encontra encarcerado até o presente
momento”.
Ante tais argumentos, a i. Advogada postula liminarmente a
concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a revogação
da custódia provisória ou, subsidiariamente, a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
A liminar foi indeferida às fls. 73/77.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
informações de estilo (fls. 80/81).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
143/147).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
ANDRÉ foi denunciado “como incurso no artigo 21 do Decreto-
Lei no 3.688/1941 (FATO 1), no artigo 147, caput, do Código Penal
(FATOS 2, 3 e 4), no artigo 129, § 9o, do Código Penal (FATO 5) e no
artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes) c.c. artigo 69,
caput, do Código Penal (FATO 6), tudo na forma do artigo 69, caput,
do Código Penal e no artigo 5o da Lei no 11.340/2006”.
Conforme se verifica da peça acusatória reproduzida às fls.
48/54, nos dias 27.1.2019, 26.6.2019 e 24.9.2019, em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, ele teria praticado “vias
de fato” contra a ofendida Josana Firmino Messias
com quem
manteve relacionamento afetivo , ameaçando-a de morte e causando-
lhe lesão corporal de natureza leve. Além disso, também teria
descumprido medidas protetivas de urgência, fixadas nos termos da
Lei Maria da Penha.
Em 16.10.2019, o d. Juízo da origem decretou a sua prisão
preventiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP, “para assegurar
a integridade física e psíquica da vítima, evitando assim que novos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
delitos possam ser por ele praticados contra ela” (fls. 55/56).
Depois, em 9.12.2019, tal custódia cautelar foi mantida pela d.
Autoridade Judicial apontada como coatora, nos seguintes termos (fls.
69/71) [sem destaque no original]:
“Por fim, observa-se do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado que as
alegações ali suscitadas referem-se exclusivamente ao mérito, com a negativa dos fatos
descritos na denúncia, cuja apreciação será feita em momento oportuno, após a instrução
processual. Contudo, a prisão do acusado somente foi decretada após tentativas infrutíferas de
que ele cumprisse as medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da vítima, inclusive
ele foi advertido formalmente por este juízo acerca da obrigatoriedade de respeito às
determinações judiciais em audiência designada para tanto e, mesmo assim, teria descumprido a
decisão judicial.
'Não há que se olvidar que a prisão do acusado foi decretada com base nas provas dos
autos, inclusive observando-se as declarações das testemunhas que confirmaram os fatos
descritos na denúncia, o que motivou a medida extrema com vistas a evitar mal maior com novos
atentados contra a vítima. Desse modo, inexistindo novos fatos e fundamentos que justifiquem a
soltura do acusado, a sua segregação cautelar é a medida que mais se ajusta ao caso frente à
gravidade de tudo o que foi colhido no procedimento investigativo e notadamente com o fim de
resguardar a integridade física e até psíquica da vítima.
Por todo o exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva do
acusado André Luiz Ramos da Silva.”
As decisões judiciais acima destacadas devem ser mantidas,
uma vez alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se verifica das seguintes ementas [sem destaques
no original]:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AMEAÇA CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA
DA VÍTIMA E DE SUA FILHA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE
A MEDIDA CAUTELAR E A PENA PROVÁVEL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Em vista da natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição
quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão
impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias
ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do
paciente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelo descumprimento de medida protetiva
de urgência imposta em crime no âmbito de violência doméstica, em que o acusado
ameaçou com uma foice a vítima, idosa, e sua filha, desrespeitando, assim, a medida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
protetiva que o obrigava a ficar longe da vítima. Nesse contexto, forçoso concluir que a
prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na
conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [-] Cumpre registrar que esta
Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições
pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos
legais da cautela. [-] Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem
pública. [-] Inadmissível a análise da alegação de desproporcionalidade entre o
encarceramento provisório e eventual pena imposta ao paciente, tendo em vista que, a
referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do
julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o
tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. [-] Habeas corpus não
conhecido. (HC 522.813/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)
“Evidenciado que o recorrente, mesmo após cientificado das medidas protetivas
de urgência impostas, ainda assim voltou a ameaçar a vítima, demonstrada está a
imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente a bem da garantia da ordem
pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida
(...), fazendo cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco
concreto, e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência
deferidas.” (RHC 27518/DF, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28/06/2010).
Ademais, a custódia cautelar de ANDRÉ é necessária para a
garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos atribuídos ao
paciente ANDRÉ, bem assim a presença de prova da materialidade e
de indícios suficientes de autoria, é forçoso convir que sua prisão
preventiva era necessária, não sendo possível cogitar-se da
concessão de liberdade provisória ou de outras medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP), alternativas essas que seriam
claramente insuficientes para evitar que ele volte a praticar os delitos
narrados na denúncia.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art. 5o,
LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o, caput), do
qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência
(CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses, para a garantia da ordem
pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio
(art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar
mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas
hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto,
2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu,
livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública". (...) A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) não é
recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do denunciado, dada a
probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (...).
Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO (Desembargador
do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Além do mais, importa lembrar que ANDRÉ descumpriu,
deliberadamente, ordem judicial estabelecida à luz dos preceitos da
Lei Maria da Penha.
Ora, é certo que a prisão cautelar é excepcional e assim há de
ser entendida, uma vez que implica a supressão da liberdade
individual antes de uma sentença penal condenatória transitada em
julgado.
Sem embargo, não se pode garantir o direito de responder o
processo em liberdade àquele que age com agressividade excessiva e
desprezo pela vida alheia, com isso demonstrando ser infenso às leis
penais e ao direito alheio à incolumidade física e à liberdade
individual.
Como a casuística brasileira tem demonstrado, a persistente
crença das autoridades estatais em que as contendas domésticas
podem ser amainadas com a simples detenção para admoestação do
agressor, tem dado azo em alguns casos a comoventes tragédias,
com mulheres sendo assassinadas ou brutalmente espancadas por
maridos e companheiros contra os quais haviam já formalizado
acusações diversas, sem obter a proteção necessária e contemplada
nas leis em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Atentando para essa situação e sopesando os fatos acima
destacados, é forçoso concluir que a custódia cautelar do paciente se
justifica não só para garantia da ordem pública como, especialmente,
para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida, nos
termos do art. 12-C § 2o11 da Lei no 11.340/06, incluído pela Lei no
13.827/2019.
As demais questões ventiladas na petição inicial relativas, de
modo geral, à inocência do paciente extrapolam os estreitos limites
deste habeas corpus, por demandar aprofundado exame de fatos e
provas, o que se dará oportunamente na instância ordinária à luz do
contraditório e da ampla defesa.
Sopesados tais elementos, não se verifica a ocorrência da
coação ilegal propalada na petição inicial.
Assim, pelo meu voto, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
11 Lei no 11.340/06 Art. 12-C § 2o: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de
urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.